Tribunal: TJBA
Processo: 8075628-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075628-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE VALERIANO SANTANA FILHO

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS, FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL (SELFIE, DADOS PESSOAIS, ASSINATURA DIGITAL E FATURAS PAGAS). INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Autor ajuizou demanda declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, alegando desconhecer a origem da dívida que motivou sua inscrição em cadastro de inadimplentes. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da contratação e a legitimidade da negativação.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal centra-se na existência ou não da relação jurídica e na legalidade da inscrição do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, bem como na configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
3. A ausência de contrato físico assinado não descaracteriza a contratação quando presentes outros elementos probatórios idôneos, como assinatura digital, selfie, dados pessoais fornecidos e comprovantes de utilização do cartão de crédito.
4. Restou evidenciado nos autos que o débito decorre de inadimplemento do Recorrente, não tendo este comprovado a quitação das faturas em aberto.
5. A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, quando fundada em dívida existente e não paga, constitui exercício regular de direito, não configurando ato ilícito nem gerando dano moral indenizável.
6. A sentença de improcedência merece ser mantida.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: “1. A inscrição em cadastros de inadimplentes, quando fundada em dívida existente e não adimplida, constitui exercício regular de direito. 2. A ausência de contrato físico não afasta a relação jurídica quando comprovada por outros meios idôneos.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §11; CC, arts. 104 e 421; CDC, art. 6º, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, AC 0672307-77.2021.8.04.0001; TJ-PR, APL 0010981-72.2020.8.16.0194.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
°
8075628-35.2023.8.05.0001
, oriundos da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante

JOSE VALERIANO SANTANA FILHO

e Apelado
BANCO PAN S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador/BA, 20 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator